Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-91.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004373-91.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Advogado(s): SOFIA COELHO ARAUJO, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO APELADO: CARMELITA SOUZA PIRES Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIA. DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE APOSENTADA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS - DANO IN RE IPSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa de gestão de negócios contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta corrente de aposentada, referentes a serviços não contratados sob a rubrica "PAGTO COBRANÇA PAULISTA SERVIÇOS". II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade civil da recorrente em relação aos descontos realizados na conta bancária da autora; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável pelos descontos indevidos em conta de aposentada; (iii) saber se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias e de prestação de serviços, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, 25, §1º, e 34 do CDC. 4. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelas falhas na prestação do serviço e pelos riscos inerentes à atividade, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 5. Diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova, incumbindo às rés a comprovação da existência de contratação regular e autorização expressa para os descontos questionados. 6. As rés não apresentaram qualquer elemento técnico, termo de adesão, gravação ou documento hábil a demonstrar a anuência da consumidora, limitando-se a negar a contratação sem produzir prova positiva. 7. Descontos indevidos em conta bancária de aposentado, sem autorização, caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), porquanto atingem diretamente a dignidade do consumidor e sua segurança financeira, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. 8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar dos valores descontados, a condição de vulnerabilidade da autora e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo bancário, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, incumbindo-lhes comprovar a regularidade da contratação e autorização para débitos em conta corrente. 2. Descontos indevidos em conta bancária de aposentado caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo extrapatrimonial concreto. 3. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando a conduta contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput, 25, §1º, 34 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 354, 844, §3º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.489177-6/001, Rel. Des. Baeta Neves. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004373-91.2023.8.05.0138, sendo Apelante SP Gestão de Negócios LTDA e Apelada Carmelita Souza Pires, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, e conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator